Tribunal: TJDFT
Processo: 0745565-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745565-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: NILVAN SOUZA DE ASSIS JUNIOR Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 76284085. Intime-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES